Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO. DÉBITOS JUNTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 123 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor relata que, em 28/04/2022, firmou contrato de cessão de direitos junto ao segundo réu (Agnaldo), tendo por objeto a aquisição de uma motocicleta avaliada em R$ 40.000,00. Aduziu que, na negociação, o réu teria informado que tinha plenos poderes sobre a moto, a qual se encontrava alienada em nome do primeiro réu (Edson), com a condição de que após a quitação do financiamento pelo segundo réu (Agnaldo), a moto estaria liberada para transferência. No entanto, informa que o segundo réu (Agnaldo), não quitou o financiamento. Requer a condenação dos réus a quitarem o financiamento da moto Triumph/Tiger 800XC, placa OVQ1659, junto ao Banco Bradesco, providenciando a baixa do gravame e condenar os réus na obrigação de entregar toda documentação necessária para a transferência.
3. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (ID 47705276) que julgou extinto o feito sem exame de mérito ante a nulidade absoluta do termo de cessão apresentado nos autos.
4. Nas razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, se insurge acerca da responsabilidade civil do segundo requerido (Agnaldo) e pleiteia a manutenção do negócio jurídico pactuado entre as partes. Destaca que apresenta o recurso apenas em face do segundo requerido (Agnaldo), eis que este não poderia vender a motocicleta objeto da demanda, pois tinha procuração que lhe vedava tal conduta até a quitação da motocicleta. Aduz que, no momento da contratação, não lhe foi passada a informação, restando a conduta dolosa do requerido. Fundamenta o pedido com base nos artigos 186 e 187 do Código Civil, pontuando que o requerido somente poderia alienar o bem objeto da demanda após a quitação do contrato de financiamento. Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes (ID 47705291).
5. Contrarrazões do segundo requerido (Agnaldo) em que aduz que o requerente aceitou receber o bem da maneira que se encontrava, mesmo ciente dos fatos que inviabilizam o negócio jurídico. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência (ID 47705299). Em petição de ID 47705304, informa que o recorrente “é inocente, de boa fé e que está na posse da motocicleta, a propriedade foi transferida. O financiamento está sendo devidamente liquidado”.
6. Preliminar gratuidade de justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015). No caso, o recorrente aufere salário abaixo de 5 salários-mínimos e comprovou sua hipossuficiência financeira diante de documentos acostados nos autos. Assim, existindo nos autos elementos a deduzir a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A controvérsia delimitada na inicial diz respeito à ausência de baixa no gravame e condenação do segundo requerido na obrigação de entregar toda documentação necessária para a transferência.
8. Uma vez que o negócio jurídico em referência é plenamente oponível entre os contratantes, para fins de perdas e danos, deve ser respeitada a pacta sunt servanda, que se estabeleceu desde a tradição, tendo como termo de responsabilidade o segundo requerido em relação aos encargos do bem litigioso.
9. O vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo no prazo previsto no art. 134, do CTB, não responde pelas penalidades de trânsito nem pelas dívidas tributárias, após a tradição do bem. Mas responde solidariamente pelos débitos não tributários.
10. De acordo com a Cláusula Primeira da Cessão de Direitos firmada entre o requerente e o segundo requerido (Agnaldo), consta que o cedente é o possuidor dos direitos e responsabilidade sobre o veículo, exceto o ônus da alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, o qual foi sub-rogado ao Cessionário (requerente), sendo proibida a transferência antes da quitação do referido veículo. Por sua vez, na Clausula Terceira consta: “O CEDENTE ficará por conta do saldo devedor junto ao AL FID BANCO BRADESCO FINANC SA, hoje constituído por 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) cada”. E ainda a Clausula Quinta prevê: “Que o CEDENTE se obriga e se compromete todas e quaisquer assistências, bem como sua presença se solicitada for para transferência definitiva do veículo (após a quitação da dívida) ou do contrato do financiamento do objeto deste instrumento a favor do CESSIONARIO ou a quem este indicar, independentemente da outorga de procuração, sem reclamação por parte do CEDENTE, futuramente, por si, seus herdeiros e sucessores, de importâncias devidas, além das aqui ajustadas”.
11. Ademais, nos termos da procuração que lhe foi outorgada pelo primeiro proprietário (Edson), o segundo requerido (Agnaldo) era o responsável pela quitação do veículo junto ao banco Bradesco (ID 47705215). Nesse contexto, ficou assentado nos dois contratos de compra e venda que era dever do segundo requerido (Agnaldo), efetuar o pagamento pelos débitos de veículo junto ao credor fiduciário.
12. Em relação à transferência de propriedade, o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que em razão da transferência da propriedade, o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado é do novo proprietário.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o segundo requerido a quitar o financiamento da moto marca/modelo Triumph/Tiger 800XC, ano/modelo 2013/2014, placa OVQ1659, renavam n° 01000197732, junto ao Banco Bradesco, providenciando a baixa do gravame.
14. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida aos litigantes. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.